Tribunal: TJDFT
Processo: 0715316-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715316-40.2023.8.07.0000 Agravante(s) Waldir Fonseca Melo Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waldir Fonseca Melo contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 155338253 do processo de referência) que, em cumprimento provisório de sentença coletiva requerido pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0718402-21.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido do credor de levantamento dos valores depositados pelo devedor, nos seguintes termos: Ainda não é caso de levantamento dos valores com dispensa da contracautela, pois não mitigado o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação pelo próprio exaurimento da verba, fungível por natureza, conforme determina o artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde já facultado ao credor prestar caução real ou fidejussória suficiente e idônea no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido in albis o prazo, suspenda-se o curso do processo até o trânsito em julgado da sentença de origem. O exequente formulou pedido de reconsideração (Id155737297 do processo de referência), rejeitado pelo pronunciamento de Id 155943218 do processo de referência. Em razões recursais (Id 46170974), defende o cabimento do recurso, ao tempo em que faz uma síntese da demanda. No mérito, alega ser possível a dispensa da caução, haja vista “que a presente demanda se enquadra perfeitamente nas exceções previstas no art. 521, do CPC [...]”, em especial as hipóteses discriminadas nos incisos I, II e III do citado dispositivo processual. Observa pender de julgamento apenas agravo em recurso extraordinário “uma vez que foi negado seguimento ao RE interposto pelo Banco do Brasil, bem como julgados improvidos os Recursos Extraordinários da União e do Banco Central do Brasil, por entender que a matéria de correção monetária das Cédulas Rurais, no período do Plano Collor I, trata-se de matéria infraconstitucional, o que facilmente leva-se a deduzir que está totalmente comprometido qualquer Recurso Extraordinário sobre o assunto”. Destaca, a despeito de ainda não ter havido o trânsito em julgado, que “o presente caso trata-se de uma das hipóteses em que o grau de probabilidade de reversão da decisão proferida é mínimo, justificando, assim, a dispensa da caução também prevista no inciso III, do art. 521, do CPC”. Tece considerações sobre as regras postas nos incisos do art. 521 do CPC. Transcreve julgados que entende abonar suas alegações. Conclui estar “configurado o enquadramento do presente caso, nas hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521, do CPC; não restando, dessa forma, qualquer dúvida de que o levantamento de valores, pela parte recorrente e por seu patrono, no presente caso, não pode ser condicionado à prestação de caução”. Diz presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela recursal de urgência. Ao final, deduz os seguintes pedidos: Diante do exposto, requer-se a Vossas Excelências, o recebimento do presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para que seja: a) Suspensa o cumprimento da decisão agravada, no que tange ao condicionamento do levantamento dos valores depositados à prestação de caução idônea, até o pronunciamento definitivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC; b) Dado provimento ao presente agravo, para que a parte recorrente e seu patrono, sejam dispensados da prestação da caução para o levantamento dos valores depositados judicialmente, sem necessidade, inclusive, do trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, por ser a mais lídima expressão de JUSTIÇA. Sem preparo ex vi da gratuidade deferida na origem (Id 65912478 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante. Segundo relatado, trata-se de cumprimento individual provisório de sentença coletiva proferida em ação civil pública, processo n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal. Não transitou em julgado o provimento judicial de mérito, visto que pende de julgamento recurso interposto no bojo da ação coletiva. Afirma o agravante, a despeito de não ter transitado em julgado a sentença, que “o presente caso trata-se de uma das hipóteses em que o grau de probabilidade de reversão da decisão proferida é mínimo, justificando, assim, a dispensa da caução também prevista no inciso III, do art. 521, do CPC”, haver a dispensa da caução porque os recursos interpostos na ação coletiva não teriam efeito suspensivo. Observa pender de julgamento somente agravo em recurso extraordinário “uma vez que foi negado seguimento ao RE interposto pelo Banco do Brasil, bem como julgados improvidos os Recursos Extraordinários da União e do Banco Central do Brasil, por entender que a matéria de correção monetária das Cédulas Rurais, no período do Plano Collor I, trata-se de matéria infraconstitucional, o que facilmente leva-se a deduzir que está totalmente comprometido qualquer Recurso Extraordinário sobre o assunto”. Pois bem. O art. 520, IV, do CPC, dispõe: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. - grifo nosso Quanto ao art. 521, estabelece o seguinte: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II – o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. grifo nosso Da exegese dos dispostos legais acima transcritos em consideração ao caso concreto, tem-se por não afastada a imprescindibilidade da prestação de garantia suficiente e idônea, uma vez que subsumida a situação sub judice à regra posta no inciso IV do art. 520 do CPC sem que seja possível dispensá-la, conforme prevê o art. 521 do mesmo Diploma legal, visto que não arredado pelos elementos de convicção reunidos aos autos a existência de concreto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, tal como previsto no parágrafo único do já citado art. 521. No que concerne à necessidade de caução, oportuna a menção do que ensina a doutrina pátria: O inciso IV do art. 520 exige que a caução seja “suficiente e idônea”. Também que ela será “arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. O que o CPC de 2015 autoriza é que o próprio magistrado determine a prestação de caução – suficiente porque correspondente ao crédito reclamado pelo exequente e/ou aos danos afirmados e comprovados pelo executado, e idônea porque comprovadamente existente e representativa de liquidez – nos próprios autos em que os atos executivos são praticados, por mera petição, sempre sujeita (e nem poderia ser diferente) ao prévio contraditório. O momento da prestação da caução é o da satisfação do direito do exequente ou, como se lê do inciso IV do art. 520, quando houver “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real”. (BUENO, Cássio Scarpinela, Manual de direito processual civil, 8a. ed., Saraiva, pp. 296) Quanto à dispensa da caução, cito ainda os ensinamentos de Cássio Scarpinela Bueno: O art. 521 trata das hipóteses em que a caução que, como regra, é exigida daquele que promove o cumprimento provisório da sentença para satisfação de seu direito ou sempre que os atos praticados puderem “resultar grave dano ao executado” (art. 520, IV), pode ser dispensada. Importa frisar desde logo: a caução é exigida para a satisfação do direito perseguido pelo exequente e não para o início da etapa de cumprimento provisório ou para o começo da prática dos atos executivos a ela inerentes. (op. cit., p. 295) Sobre a manutenção da caução, arrematada o doutrinador: O parágrafo único do art. 521 excepciona a possibilidade de dispensa prevista no caput. De acordo com a regra, “a exigência da caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. A letra do dispositivo não deve autorizar interpretação que se vincule única e exclusivamente à percepção do chamado “periculum in mora inverso”, isto é, o hipotético dano a ser suportado pelo executado com os atos praticados em prol da satisfação do direito do exequente, ainda que fundados em título provisório. As reais chances de êxito do recurso interposto por aquele em face de quem se desenvolve o cumprimento provisório – e isto é especialmente importante nas hipóteses dos incisos III e IV do art. 521 – têm que ser levadas em conta para deixar de dispensar a caução. Isto é da essência do cumprimento provisório e dos riscos processuais que ele envolve, máxime diante da eficácia pretendida pelo CPC de 2015 aos precedentes em um Código que generaliza o que ele próprio chama, em seu art. 311, de “tutela da evidência”. Embora não exista, no dispositivo, nenhuma referência a valor, diferentemente do que se colhia, a respeito, no CPC de 1973, não se mostra equivocado entender que o magistrado, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, e sempre justificadamente, determine a dispensa da caução levando em conta parte do valor executado ou, ainda, de determinadas prestações. (op. cit, p. 296) Concretamente, indicou o magistrado de 1o grau os motivos pelos quais reconheceu imprescindível ao exequente prestar caução, a saber: “as próprias razões expostas pelo credor hipossuficiente, no sentido de que a verba destes autos será destinada ao custeio de suas "muitas despesas", confirma a constatação do Juízo de existência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação pelo próprio exaurimento dos recursos, fungíveis por natureza, de modo que deve ser observada a regra restritiva que se sobrepõe às hipóteses de dispensa da caução[1] , conforme literalidade do Parágrafo Único do artigo 521 do Código de Processo Civil, mantendo-se a exigência da contracautela legal para garantia da paridade de tratamento entre os litigantes (art. 7o, do CPC)”. (Id 155943218 do processo de referência). Assim, possível a dispensa da caução (art. 521, I a IV, do CPC) quando ausente risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Entrementes, dita circunstância não se mostra evidenciada nos presentes autos. Ao invés, expressamente declarou o credor ser provável que venha a utilizar a integralidade da quantia que pretende levantar. É o que está dito no trecho adiante reproduzido: que “se encontra em situação de necessidade, por ser pobre no sentido jurídico da palavra, por não dispor de recursos financeiros suficientes sequer para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, tampouco para prestar caução, tanto que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao exequente [...]”. (Id 155737297 p. 6 do processo de referência). Sobre a matéria, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO AUSENTE. PENDÊNCIA DE RECURSO CONSTITUCIONAL. NATUREZA PROVISÓRIA DA PRETENSÃO. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO EXTREMO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO DA FASE LIQUIDATÓRIA. CONCORDÂNCIA COM O APURADO PELO PERITO. ASSIMILAÇÃO COMO TRANSAÇÃO. INCONSISTÊNCIA IRRELEVANTE. NATUREZA PROVISÓRIA PRESERVADA. DEPÓSITO DE PARTE DO APURADO. MONTANTE REPUTADO INCONTROVERSO. MOVIMENTAÇÃO PELO CREDOR/LIQUIDANTE. CONDIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO SUFICIENTE. LEVANTAMENTO SEM A CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA À PRETAÇÃO DE GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia fase processual dotada de autonomia em relação à fase cognitiva nem se afigura passível de ser qualificada como ação, pois não dispõe sobre nova relação processual, encerrando, em verdade, natureza de incidente postado topograficamente entre a sentença condenatória desprovida de liquidez, cuja exequibilidade demanda, portanto, que o quantum debeatur que reconhecera seja delimitado, e a fase executiva, destinando-se, pois, a viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Consubstanciando a liquidação de sentença incidente preparatório do cumprimento de sentença, sobeja que não está revestida do condão de alterar a natureza do título executivo no qual se lastreia, descerrando desinfluente para a preservação de sua natureza e do provimento que a resolve a designação que lhe é conferida, não subsistindo, ademais, como subtender que, assentindo o acionado com o importe liquidado, houvera transação entre as partes, viabilizando a transmudação dum executivo que encerraria natureza provisória em definitivo, pois somente é hábil a modificar sua característica de provisoriedade a superveniência do trânsito em julgado do provimento que o lastreia. 3. Consoante as vigas procedimentais insertas no estatuto processual, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520). 4. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pelo executado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte exequente, que assume, destarte, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional. 5. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521). 6. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo, homologando-se o valor apurado pelo perito judicial, e o obrigado recolhido o montante correlato na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza provisória do executivo (CPC, art. 521, III e parágrafo único). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1674868, 07348215120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. QUANTIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 520, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". 2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, da mesma norma, não é automático nem obrigatório: deve observar as peculiaridades de cada caso e somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação. 4. A execução versa sobre a decisão proferida no REsp 1.319.232/DF (2012/0077157-3) que reconheceu aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990 e indexadas pela caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN (41,28%), em substituição ao índice aplicado pelo Executado, correspondente ao IPC (84,32%). 5. Na hipótese, o valor do crédito é elevado (R$ 511.357,34). Em face do depósito do valor devido em juízo, os credores não correm risco de não receber seu crédito, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva. Por outro lado, a ausência de caução pode trazer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, caso a decisão venha a ser modificada. Além disso, a mera alegação dos agravantes de que os valores serão destinados a sua subsistência, não é capaz, por si só, de afastar a exigência de caução estabelecida pelo parágrafo único do art. 521 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1686864, 07028978520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).” (07027442820188070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 3/6/2019) Neste emoldurado, não identifico presente o requisito da plausibilidade do direito alegado. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve vir cumulativamente demonstrado com o da plausibilidade do direito, considero-os imbricados. Logo, sem que ambos estejam estejam comprovados, inviável se afigura conceder, quer o efeito suspensivo, quer a antecipação da tutela recursal. A propósito, transcrevo julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para atribuir o postulado efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora